Tribunal: TJDFT
Processo: 0007721-97.2015.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007721-97.2015.8.07.0004 RECORRENTE: BRUCE RODRIGUES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. LIMITES DO RECURSO. TERMO DE INTERPOSIÇÃO COM TODAS AS ALÍNEAS. RESTRIÇÃO NAS RAZÕES. CONHECIMENTO AMPLO. REFERÊNCIA À DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU. ARGUMENTO DE AUTORIDADE. INOCORRÊNCIA. ARTIGO 478 DO CPP. ROL TAXATIVO. FOLHA DE PASSAGENS PELA VIJ. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS PARA VEDAR REFERÊNCIA AO DOCUMENTO. DESENTRANHAMENTO DOS AUTOS. MENÇÃO AO PEDIDO DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECONHECIMENTO DO RÉU PELA VÍTIMA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. PRAZO DEPURADOR ALCANÇADO. VALORAÇÃO NEGATIVA. TEMA 150 DA REPERCUSSÃO GERAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTIDADE DE GOLPES DE FACA. ANÁLISE NEGATIVA DECOTADA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. LONGO PRAZO DE INTERNAÇÃO. USO DE BOLSA DE COLOSTOMIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL MANTIDA. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. RECONHECIMENTO DE DUAS QUALIFICADORAS. UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS COMO AGRAVANTE. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consoante o disposto na Súmula no 713 do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo contra as decisões proferidas nos processos submetidos a júri popular é adstrito aos fundamentos de sua interposição. Assim, interposta apelação com fundamento em todas as alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, dela se conhece de forma ampla, sem as restrições constantes das razões recursais. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o art. 478, do CPP, estabelece rol taxativo, de modo que a referência a outras decisões alheias àquelas previstas no referido dispositivo legal, não resulta na nulidade do julgamento fundamentada na alegação de utilização indevida de argumento de autoridade. 3. Simples menção do Promotor de Justiça ao pedido formulado pela defesa no sentido de vedar a referência ao teor da folha de passagens do réu pela VIJ, durante os debates orais, o que foi deferido no julgamento de Habeas Corpus por ela impetrado, não resulta em nulidade do julgamento, diante da inexistência de prejuízo, bem como por não ter sido feita nenhuma referência ao teor do documento. 4. Por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, deve ser entendida aquela proferida de forma arbitrária, na qual o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado absolutamente dissociado da realidade. Tal não se dá, quando a vítima já conhecia o réu anteriormente e não teve nenhuma dúvida em apontá-lo como autor dos golpes de faca contra ela desferidos, embora este sempre tenha negado a prática do delito. 5. O colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593818/SC, sob o sistema da repercussão geral, firmou tese no sentido de que "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal". 6. No crime de homicídio, tentado ou consumado, a quantidade de golpes de faca desferidos contra a vítima, justifica a análise desfavorável da culpabilidade, pois evidencia maior reprovabilidade da conduta, servindo, ainda, a depender do caso concreto, para amparar a incidência da qualificadora do meio cruel. Utilizados como fundamento para justificar a análise negativa das circunstâncias do crime, procede-se ao seu decote, pois estas referem-se a elementos acidentais, tais como fatores de tempo, lugar, modo de execução, relacionamento entre o réu e a vítima, entre outros, que não compõem a estrutura própria do tipo legal. 7. Provado que a vítima permaneceu internada por dois meses, em razão dos golpes de faca desferidos contra ela pelo réu, submeteu-se a várias intervenções cirúrgicas, usou bolsa de colostomia por dois anos, além de ter experimentado danos estéticos permanentes, mantém-se a análise desfavorável das consequências do crime, pois estas foram muito além do que pode ser considerado como desdobramento natural do crime de tentativa de homicídio. 8. Tratando-se de dosimetria da pena, prevalece neste egrégio Tribunal, o entendimento no sentido de que para cada circunstância judicial considerada desfavorável deve ser exasperada a pena-base na fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena máxima e mínima abstratamente cominadas ao crime. 9. Diante da presença de duas ou mais circunstâncias qualificadoras no crime de homicídio, admite-se a utilização de uma delas para qualificar o crime e a outra ou outras como circunstância judicial, na primeira fase, ou como agravante, na segunda. 10. Para fins de prequestionamento, consoante entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, o requisito resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, não sendo necessário o pronunciamento expresso e exaustivo sobre os dispositivos de lei tidos por violados, bastando que o julgador demonstre os motivos do seu convencimento. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acordão impugnado encerrou violação aos artigos 478, inciso I, e 593, inciso III, alínea “a”, ambos do CPP, sustentando a nulidade do julgamento perante o Conselho de Sentença. Argumenta, para tanto, que a acusação se utilizou, em plenário, da decisão que decretou a prisão preventiva do insurgente como argumento de autoridade para influenciar os jurados na condenação, bem como fez menção a sua folha de passagens perante a Vara da Infância e Juventude, embora proibido pelo próprio Tribunal a quo em sede de habeas corpus. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 478, inciso I, e 593, inciso III, alínea “a”, ambos do CPP, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Com efeito, não se evidencia que a Acusação tenha se prevalecido de argumento de autoridade ao se referir à decisão que decretou a prisão preventiva do réu [...] Diante destes fundamentos, não há falar em nulidade do julgamento, em face da menção feita pelo d. Promotor de Justiça, à decisão que decretou a prisão preventiva do réu, por não se tratar de argumento de autoridade, bem como por ausência de previsão legal [...] também neste ponto não assiste razão à d. defesa, primeiro porque não houve menção à folha de passagens do réu, de acordo com o registro constate da ata de julgamento, segundo, pela inocorrência de prejuízo, devendo ser lembrado que o conteúdo do referido documento não foi exibido aos jurados” (ID. 25188762 - Págs. 3 e 4). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016